Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte devedora visa à reforma da decisão de rejeição à impugnação aos cálculos e ao pedido de revisão das cláusulas contratuais em sede de execução de título extrajudicial, em tramitação desde 2012.
2. Fatos relevantes. (i) a demanda executória originária foi distribuída em 27.02.2012; (ii) o débito exequendo, atualizado até 10.02.2012, seria de R$ 537.911,91; (iii) a cédula de crédito industrial, com vencimento em 15.03.2016, no valor de R$ 480.000,00, apresenta juros legais à taxa de 5,50% ao ano e moratórios à taxa de 12% ao ano e multa de 2% (id 26062657); (iv) a planilha de cálculos que instrui a petição inicial apresenta índices de correção em conformidade ao título executivo extrajudicial e foram mantidos nas demais planilhas apresentadas no curso do processo; (v) em 20.8.2024, a parte devedora impugnou os cálculos apresentados pela parte credora, sob a fundamentação de “excesso de execução” em razão de “cumulação indevida de comissão de permanência com correção monetária, juros de mora e multa conforme cláusula dezoito – inadimplemento"; (vi) em 10.12.2024, a parte credora apresentou planilha de cálculos atualizada com base nos mesmos parâmetros das anteriores; (vii) em 20.02.2025, foi indeferido o pedido da parte devedora (ora agravante) de “levantamento definitivo da penhora no rosto dos autos” do inventário e expedição de mandado de vistoria por se tratar de “bem de família” (id 222739287), sob a fundamentação de que “não houve determinação de penhora de imóvel, mas apenas penhora no rosto dos autos de eventual crédito, portanto, as alegações da ré estão totalmente desconexas com a realidade processual”; (f) os autos foram remetidos à contadoria judicial, que afirmou que os parâmetros utilizados na última planilha apresentada seriam “idênticos” aos do cálculo apresentado na petição inicial, e que em razão das taxas aplicadas nos referidos cálculos serem “próprias do banco e, portanto, desconhecidas desta Contadoria”, [...] “não temos condições técnicas de efetuar os cálculos de modo claro e preciso, e que espelhe o real valor da dívida” (id 235060032); (g) em 24.7.2025, o e. Juízo de origem indeferiu a impugnação apresentada pela parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber: 1) se a decisão revista estaria (ou não) eivada de nulidade por ausência de fundamentação e/ou por cerceamento de defesa; 2) se seria (ou não) viável a apreciação da alegação de excesso de execução, sob o fundamento de “cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios e moratórios, sem aplicação da correção monetária, em violação às Súmulas 30 e 472 do STJ”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão expõe os fundamentos necessários a amparar o decisum, entremeados por direto enfrentamento à versão trazida pela parte (ora agravante), promovendo, assim, o contraditório substancial ou “o direito a ser levado em consideração” [das Recht auf Berücksichtigung] (tradução livre), especialmente em relação aos argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador (CPC, art. 489, § 1o, inc. IV). Rejeitada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
5. Insubsistente a alegação de cerceamento de defesa, pois o deferimento (ou não) de produção de perícia contábil confunde-se com a questão de mérito (revisão dos parâmetros fixados no título executivo). Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
6. A matéria a respeito da necessidade de revisão das cláusulas constantes no título executivo, especialmente com relação aos parâmetros estipulados na cláusula dezoito para inadimplemento financeiro (juros + juros de mora + multa), estaria preclusa, uma vez que a parte devedora não teria apresentado recurso próprio a tempo e modo, tampouco teria comprovado a existência de fato superveniente que demandasse justificativa para apreciação da questão.
7. No ponto, a questão processual estaria acobertada pela preclusão consumativa, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “as matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.” (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 16.08.2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25.08.2021).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares de nulidade por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, desprovido.
________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, inc. IX e Código de Processo Civil, artigo 489, § 1o, incisos
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 16.08.2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 25.08.2021; TJDFT, acórdão 1650920, rel. Des. João Egmont, DJe 20.12.2022; acórdão 1992927, rel. Desa Soníria Rocha Campos D’Assunção, Sexta Turma Cível, DJe 13.05.2025; acórdão 2005710, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 13.06.2025; acórdão 2009638, Rel. Desa Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe: 27.06.2025; acórdão 2049995, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJe 07.10.2025.